Tribunal: TJSP
Processo: 1024691-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de revisão contratual, cumulada com pleito de restituição de valores - Improcedência decretada - Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de revisão contratual, cumulada com pleito de restituição de valores - Improcedência decretada - Imposição de reajuste por aumento de sinistralidade - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o cálculo dos reajustes - Possibilidade apenas dos reajustes anuais, que visam recompor a elevação dos custos - Restituição de valores - Cabimento, com apuração do montante na fase de liquidação de sentença, de forma simples, observada a prescrição trienal por se tratar de ação fundada no enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002) - Definição nos termos dos recursos especiais 1360969/RS e 1361182/RS, proferidos sob a égide do recurso repetitivo - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024691-
94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ALIOMAR LTDA – ME, é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024691-94.2019.8.26.0002 -Voto no 28.019
2
Apelação Cível no 1024691-94.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo
Apelante: Comércio de Materiais para Construção Aliomar
Ltda. - Me
Apelada: AMIL Assistência Médica Internacional S/A
Voto no 28.019
PLANO DE SAÚDE - Ação de revisão
contratual, cumulada com pleito de restituição
de valores - Improcedência decretada -
Imposição
de
reajuste por aumento de
sinistralidade - Abusividade reconhecida -
Relação de consumo que não permite que o
fornecedor obtenha vantagem exagerada em
detrimento dos interesses dos consumidores -
Ajuste celebrado em que devem prevalecer os
postulados
da
cooperação,
solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva - Ausência de
demonstração da forma utilizada para o cálculo
dos reajustes - Possibilidade apenas dos
reajustes anuais, que visam recompor a
elevação dos custos - Restituição de valores -
Cabimento, com apuração do montante na fase
de liquidação de sentença, de forma simples,
observada a prescrição trienal por se tratar de
ação fundada no enriquecimento sem causa
(art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002) -
Definição nos termos dos recursos especiais
1360969/RS e 1361182/RS, proferidos sob a
égide
do
recurso
repetitivo
-
Apelo
parcialmente provido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
328/331 acrescento que a sentença julgou improcedente ação
revisional de contrato, cumulada com restituição de valores,
promovida pela apelante, fixando a verba honorária em 10% sobre
o valor da causa (R$ 11.976,90 fl. 14).
Volta?se a autora contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 334/371 que não há
demonstração nos autos da forma de cálculo utilizada pela ré para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024691-94.2019.8.26.0002 -Voto no 28.019
3
o reajuste aplicado. Pugna pela restituição dos valores pagos a
maior a partir de janeiro de 2016, em dobro.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 440/446.
2.
Respeitado
o
entendimento
do
julgador monocrático, razão parcial assiste à autora.
Consta dos autos que a autora firmou
com a ré contrato coletivo de assistência à saúde e que, desde o
ano de 2016, foram aplicados reajustes abusivos, aumentando
substancialmente a mensalidade.
Justificou a ré, em sede de defesa, que
os reajustes aplicados decorrem de sinistralidade aplicável aos
contratos coletivos.
Ilegal, sem dúvida, essa conduta.
Isto porque, em se tratando de relação
de consumo, não se admite que o fornecedor obtenha vantagem
exagerada em detrimento do interesse dos consumidores,
representando o reajuste unilateral, baseado em suposto aumento
da sinistralidade, violação ao disposto no artigo 51, incisos IX e XI,
do Código de Defesa do Consumidor, contrariando, ademais, a
própria natureza do contrato.
Como decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da Relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024691-94.2019.8.26.0002 -Voto no 28.019
4
da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo de contrato não pode ser
analisado isoladamente, como um acordo de vontades por um
período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste em que
deve prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso.
Nem se alegue, ademais, que o reajuste
dos prêmios possui respaldo no próprio contrato, na legislação da
ANS e na finalidade de manter o seu equilíbrio econômico-
financeiro, posto que essa argumentação somente impõe ao
consumidor, parte mais vulnerável na relação, desequilíbrio em seu
desfavor, sem restabelecer a estabilidade do instrumento.
Além
disso,
manter
equilíbrio
econômico não significa autorizar a ré a deliberar elevações
unilaterais, não previamente justificadas e informadas ao consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou este
Tribunal em caso análogo:"A onerosidade
excessiva,
medida pelo
índice de sinistralidade
da apólice, com que a seguradora
pretende
motivar sua denúncia, é vazia de conteúdo porque todos os
seguros são onerosos para a seguradora.
O excesso de ônus, ou
onerosidade
excessiva,
é parte da álea, essencial no contrato de
seguro do risco de saúde, ou fruto da incúria da seguradora
na
formulação
da equação atuarial (...) a quebra do equilíbrio
contratual,
que dava às partes confiança na contratação
e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024691-94.2019.8.26.0002 -Voto no 28.019
5
prestação do serviço, precisa ser demonstrada"
(TJSP - 10a Câmara
de
Direito
Privado-
Apelação
cível
482.621-4/5-00
-
Desembargador Relator João Carlos Saletti - j. 13.03.2007).
Ou ainda, “PLANO DE SAÚDE COLETIVO.

Elevação de prêmio por suposto aumento da sinistralidade.
Falta
de demonstração
de causa bastante à revisão nos moldes que
foram unilateralmente
estabelecidos.
Aplicação do CDC. Dever de
transparência
e informação.
Abusividade
reconhecida.
Sentença
mantida. Recurso desprovido” (TJSP - 1a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0118398-62.2007.8.26.0000
Desembargador
Relator Cláudio Godoy - j. 15/03/2011).
Por fim, deve ser afastada a incidência
dos aumentos não justificados com apoio em aventado aumento de
sinistralidade,
mantendo-se
apenas
os
reajustes
anuais
autorizados pela ANS, aplicáveis a todos os contratos no respectivo
aniversário, na falta de outro índice apto a substituí-lo, sendo
corolário lógico a restituição dos valores pagos a maior, respeitada
a prescrição trienal, a partir de maio de 2016, de forma simples,
com correção a partir do desembolso, mais juros de mora, estes
devidos a partir da citação.
Importante ressaltar que esta decisão
não julga ilícita e nem abusiva a cláusula que prevê aumento em
função da sinistralidade, tanto que determina substituto acima,
mas apenas reconhece que o percentual aplicado pela ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024691-94.2019.8.26.0002 -Voto no 28.019
6
encontra amparo em nenhum cálculo atuarial constante dos autos,
daí porque não pode prevalecer.
Sucumbindo a ré em maior parte,
corolário lógico sua condenação exclusiva nas verbas dela
decorrentes, fixadas em 20% sobre o valor da causa.
3. Ante o exposto, meu voto, para os
fins acima, dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator